Tribunal: TJMT
Processo: 1042560-62.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042560-62.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DALILA DELGADO AMORIM - CPF: 207.645.101-34 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fundamento na decadência, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A agravante sustenta que a ciência do ato que cessou o pagamento de adicional de final de carreira somente ocorreu em data posterior àquela considerada na decisão, pleiteando o afastamento da decadência e o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da impetração.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança deve ser contado da data em que a servidora teve ciência pessoal do ato administrativo por e-mail, ou da data posterior em que seu advogado teve acesso ao conteúdo do procedimento.

III. Razões de decidir

3.

O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 fixa que o prazo decadencial de 120 dias inicia-se da ciência do interessado, e não de seu advogado.

4.

O conteúdo do processo administrativo demonstra que a comunicação do ato impugnado foi enviada diretamente ao e-mail da impetrante em 19 de abril de 2022, circunstância não impugnada na petição inicial do mandado de segurança.

5.

A alegação de ciência apenas em 21 de setembro de 2022, quando o advogado teria recebido cópia do ato, configura inovação recursal inadmissível, por tratar-se de questão essencial não articulada na inicial.

6.

O ajuizamento do mandado de segurança em 04 de novembro de 2022 excedeu o prazo legal de 120 dias contados da ciência do ato pela interessada, impondo-se o reconhecimento da decadência.

7.

A decisão agravada não incorreu em erro material ou premissa fática equivocada, tampouco foi apresentada justificativa apta a alterar o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança inicia-se da ciência do interessado, e não de seu advogado.

2.

A inovação recursal quanto à data de ciência do ato administrativo é inadmissível quando não alegada na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno, interposto por Dalila Delgado Amorim, contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela apresentada e manteve a sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fundamento na decadência do direito de impetração, nos termos do artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.

A agravante sustenta, em síntese, que a ciência do ato administrativo impugnado — que determinou a cessação do pagamento da verba denominada “adicional de final de carreira” — não se deu na data de 19 de abril de 2022, quando a Administração Pública encaminhou comunicação eletrônica ao seu endereço de e-mail, mas apenas em 21 de setembro de 2022, quando o mesmo conteúdo foi remetido ao seu patrono. Alega que houve tentativa frustrada de notificação direta e que, somente após a comunicação ao advogado, teve acesso ao inteiro teor do processo administrativo, o que viabilizou a impetração do mandado de segurança.

Com base nessa argumentação, requer o recebimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a decadência reconhecida e o processo retorne à origem para apreciação do mérito da impetração.

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

O cerne da controvérsia reside na fixação do marco inicial do prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, para impetração do mandado de segurança que visa anular o ato que cessou o pagamento do adicional de final de carreira à servidora agravante.

A decisão agravada assentou, com clareza, que a comunicação do ato impugnado se deu em 19 de abril de 2022, data na qual foi enviada mensagem eletrônica ao e-mail da impetrante, conforme informações constantes do próprio processo administrativo. Além disso, a própria inicial do mandado de segurança não impugnou a validade dessa comunicação, tampouco alegou ausência de ciência da notificação, fazendo referência expressa ao teor do ato e do parecer administrativo.

Sublinhe-se que, como bem pontuado na decisão agravada, não cabe inovação recursal para alegar, em sede de apelação – ou agora no agravo interno – tese fática não articulada na petição inicial, especialmente quando se trata de questão essencial ao direito de ação.

Neste ponto, a tentativa da agravante de transferir o termo inicial da decadência para 21 de setembro de 2022, data em que seu advogado teria recebido cópia do ato, esbarra, portanto, em dois óbices incontornáveis: a ausência de qualquer alegação nesse sentido na petição inicial e a incompatibilidade da tese com o conteúdo documental já acostado aos autos.

Diante desse cenário, o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 é claro ao estabelecer que o prazo de 120 dias é contado da ciência pelo interessado, e não por seu advogado. Assim, o ajuizamento do mandado de segurança em 04 de novembro de 2022 ocorreu fora do prazo legal, impondo-se o reconhecimento da decadência.

Ademais, a decisão agravada ressalta que o reconhecimento da decadência no âmbito do mandado de segurança não impede o acesso à jurisdição pelas vias ordinárias, desde que observados os prazos prescricionais e a natureza da pretensão.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025